Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. COMPLEXIDADE CAUSA. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. VALOR FIXADO. MANTIDO
1. A regra do § 8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa seja baixo ou, como se tem admitido na jurisprudência no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
2. Ausente condenação em razão da desistência e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo ser mantido valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no que dispõem os §§ 2o, 3o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Recurso do autor conhecido e desprovido.
4. Apelação adesiva do réu conhecida e desprovida.